Tribunal: TJDFT
Processo: 0048014-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0048014-89.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DECISÃO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Valor - Gestão Empresarial e Tributária Ltda. - ME. contra sentença (ID 38084736) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, ao acolher os embargos à execução opostos por Distribuidora Brasília de Veículos S.A. (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001), fez constar em seu dispositivo a extinção da execução (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001). Registre-se que o ora apelante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos pela autora contra a r. sentença foram rejeitados (ID 39194957). Em suas razões recursais (ID 41822466), a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da decisão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Juízo de origem, ao julgar os aludidos aclaratórios, não se manifestou sobre ponto suscitado na respectiva peça processual, qual seja, a tese da indevida extinção do feito suspensivo sem o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos à execução. Ainda preliminarmente, suscita necessidade de suspensão do feito, ante a existência de prejudicialidade externa. Nesse ponto, assevera que a discussão levada a Juízo no presente feito executivo, bem como nos embargos à execução, é a mesma debatida nos autos do processo de conhecimento n. 0008075-68.2014.8.07.0001 – REsp n. 1757948. No mérito, a apelante esclarece ter ajuizado o presente feito executivo com escopo de recebimento do pagamento de 3 (três) duplicatas, fundadas na prestação de serviço de assessoria tributária e fiscal, ao passo que a parte ré opôs embargos à execução (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001). Informa que foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, diante do reconhecimento de prejudicialidade externa decorrente da controvérsia instaurada nos autos da ação de rescisão contratual (processo n. 0008075-68.2014.8.07.0001). Narra que, tendo em vista tal fato, o processo executivo e os embargos ficaram sobrestados até 17/1/2019, quando o Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito. Noticia que sobreveio sentença de procedência nos autos dos embargos à execução. Articula que, não obstante o aludido decisum não tenha transitado em julgado, o Juízo de origem, em razão da procedência dos pedidos deduzidos nos embargos, sentenciou o presente processo, extinguindo o feito executivo, com fundamento no art. 803, I, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC Reputa subsistir inequívoco risco de insegurança jurídica, "na medida em que a r. sentença dos embargos à execução, que determinam a extinção da execução de título extrajudicial, ainda é passível de revisão pelo e. TJDFT, podendo inclusive ser reformada em sede de apelação". Argui que, em razão da inexistência de sentença com plenos efeitos jurídicos nos autos dos embargos à execução, faz-se necessária a reforma do decisum objurgado, o qual deve ser suspenso enquanto não se opera o trânsito em julgado do processo de embargos. Argumenta que, da exegese do art. 1.012, caput, do CPC, verifica-se que se atribui ope legis efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença de procedência de embargos à execução, razão pela qual não poderia ter sido extinto a ação executiva, antes do julgamento daquele recurso. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja cassada a r. sentença integrativa que decidiu os embargos de declaraçao, ante a negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação do decisum. Ainda preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da prejudicialidade externa, com a consequente suspensão do feito. No mérito, pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem e consequente suspensão do processo executivo. Preparo recolhido (ID 41822476). Em contrarrazões de ID 11074178, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Inclua-se em pauta. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Valor - Gestão Empresarial e Tributária Ltda. - ME. contra sentença (ID 38084736) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, ao acolher os embargos à execução opostos por Distribuidora Brasília de Veículos S.A. (processo n. 0016675-78.2014.8.07.0001), fez constar em seu dispositivo a extinção da execução (processo n. 0048014-89.2013.8.07.0001), nos termos do art. 803, I, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC. Na hipótese, não há sentença hábil a ensejar a interposição de recurso, e sim mero traslado da sentença proferida nos embargos. Com efeito, conforme se observa, na sentença de procedência de embargos à execução, ao acolher os embargos opostos pela Distribuidora Brasília de Veículos S.A em face de Valor Gestão empresarial Tributária Ltda., o Juízo sentenciante declarou ausente título executivo extrajudicial, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, fez constar no dispositivo do decisum a extinção do presente processo de execução, como consectário lógico da procedência integral dos embargos. A operação dos efeitos da sentença prolatada no bojo dos aludidos embargos apenas ocorrerá com o seu trânsito em julgado, razão pela qual não há falar em gravame experimentado pelo apelante. Ademais, cumpre destacar que a sentença prolatada nos embargos foi objeto de apelo voluntário, ainda pendente de julgamento, e, conforme preconiza o art. 1.012, do CPC, o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência de embargos à execução possui efeito suspensivo. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No sentido do exposto, confira-se julgado proferido por esta Corte de Justiça, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO E CHEQUE. SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR E TRASLADADA PARA A EXECUÇÃO. DUPLO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se conhece de recurso reproduzido em autos de ação execução, se a sentença ali constante é simples traslado daquela proferida nos autos dos embargos à execução. (...) Apelações Cíveis 2010.01.1.016227-0 e 2010.01.1.016226-3 não conhecidas. Apelações Cíveis 2010.01.1.043546-7 e 2010.01.1.069566-3 desprovidas. (Acórdão 762268, 20100110162263APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 24/2/2014. Pág.: 193) 3. Com essas razões, identifica-se ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade da apelação, consubstanciado no interesse recursal, de tal modo que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora